Tribunal: TJPA
Processo: 0009772-69.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009772-69.2018.8.14.0008

APELANTE: DAVI ANDRADA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
157,
§ 2º, II e § 2º - A, I do CPB
(ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS).

1.

DA ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDENTE
.
AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E CONCISAS, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS.

NA HIPÓTESE, AS VÍTIMAS RECONHECERAM O APELANTE POR MEIO DE SUA FOTO, A QUAL ESTAVA NO DOCUMENTO DE LOCAÇÃO DO CARRO, TODAVIA, EM SEDE POLICIAL O RECONHECERAM PESSOALMENTE NO MOMENTO EM QUE FOI PRESO, O QUE FOI RATIFICADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, NÃO TENDO A AUTORIA DELITIVA O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COMO ÚNICO MEIO DE PROVA, MAS TAMBÉM A PROVA TESTEMUNHAL E A COMPROVAÇÃO DE QUE O PRÓPRIO APELANTE FOI O RESPONSÁVEL PELA LOCAÇÃO DO CARRO UTILIZADO DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA.

2.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE.
NA
1ª FASE
DA DOSIMETRIA, A MAGISTRADA UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS
MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
.

3.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
06 (SEIS)
ANOS E
08 (OITO)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
16 (DEZESSEIS)
DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

4.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DAVI ANDRADA SALES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e § 2º - A, I do CPB.

Relatou a denúncia, ID 6284350, que no dia 20/08/2018, por volta das 13h:00m, o denunciado Davi Andrada Sales, na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu 03 (três) celulares, 01 (um) fone de ouvido, 01 (um) relógio e a quantia de dinheiro de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) das vítimas Francinete Ferreira Matos, William Marcel Duarte do Amaral, Odair Jorge Malcher Raiol e Helder de Santana Cardoso, enquanto estavam em um restaurante localizado na PA 151, na comunidade Castanhalzinho, na cidade de Barcarena.

As vítimas eram funcionárias da empresa TRANSZILLI EXPRESSO E LOGISTICA e estavam em seu intervalo, almoçando no local supracitado, momento em que o denunciado chegou ao restaurante, na condução de um veículo Chevrolet cinza, e adentrou no estabelecimento pedindo uma coca-cola.

Seguidamente, portando uma arma de fogo, Davi e seu comparsa anunciaram o assalto proferindo os textuais: “NÃO OLHA PRA MIM, SE NÃO VOU ESTOURAR A TUA CABEÇA, BORA PASSA LOGO TUDO, SE LEVANTEM E VÃO ALI PARA DENTRO”. Diante disso, os dois subtraíram os pertences das vítimas e se evadiram do local.

As vítimas acionaram uma guarnição policial e descreveram as características do veículo que o denunciado e seu comparsa estavam. Os policiais empreenderam diligências pela cidade e localizaram o carro utilizado para o cometimento do delito, ocasião em que os autores entraram na mata da Rodovia PA 151 e abandonaram o veículo, empreendendo fuga do local, todavia, os policiais deram continuidade às diligências, tendo conduzido o veículo para a delegacia.

Após serem apresentadas fotos para as vítimas, estas reconheceram sem sombra de dúvidas Davi, como sendo um dos autores do crime.

Com esta informação, os policiais realizaram a busca do endereço do denunciado e diligenciaram pela cidade, momento em que o encontraram na Av. Magalhães Barata, próximo ao posto de saúde e o conduziram para Delegacia de Polícia.

Em sede policial, o denunciado negou a prática do crime relatado.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
Davi Andrada Sales
pela prática dos crimes previstos no art.
157,
§ 2º, inciso II e § 2º -A do CPB
.

Em ID 6284371, recebida a denúncia em 19/09/2018;

Em ID 6284383, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 13/12/2018;

Em ID 6284392, Termo de Audiência de Inquirição da vítima, realizada no dia 17/12/2018;

Em ID 6284402, Termo de Audiência realizada no dia 13/12/2018;

Em ID 6284422, Termo de Audiência realizada no dia 19/02/2019;

Em ID 6284434, Termo de Audiência realizada no dia 14/03/2019;

Em ID 6284440, Termo de Audiência realizada no dia 08/04/2019;

Em ID 6284449, Termo de Audiência de Inquirição de Testemunha, realizada no dia 28/03/2019;

Em Sentença, ID 6284463, a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o acusado
Davi Andrada Sales
como incurso nas sanções punitivas previstas no art.
157,
§ 2º, inciso II e § 2º -A, I do CPB
.

Em
razões recursais
(ID 6284465 e ID 6284466), requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a isenção das custas processuais

Em sede de
contrarrazões
(ID 6284466/ID 6284468), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Improvimento
do Recurso de Apelação, a fim de ver o réu cumprir a pena aplicada na r. sentença.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 7275683, manifestou-se pelo
Conhecimento e Parcial provimento
do recurso do réu
Davi Andrada Sales.

É o relatório
.

Encaminhem-se os autos à revisão.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DAVI ANDRADA SALES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e § 2º - A, I do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que o reconhecimento fotográfico deve ser desconsiderado, tendo em vista que sua realização não observou as formalidades do art. 226 do CPP.

Em que pese a mudança de entendimento jurisprudencial sobre a utilização das regras previstas no art. 226 do CPP, tenho que não é o caso dos presentes autos, uma vez que as vítimas reconheceram o apelante por meio de sua foto, a qual estava no documento de locação do carro, todavia, em sede policial o reconheceram pessoalmente no momento em que foi preso, o que foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não tendo a autoria delitiva o reconhecimento fotográfico como único meio de prova, mas também a prova testemunhal e a comprovação de que o próprio apelante foi o responsável pela locação do carro utilizado durante a empreitada criminosa.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunas de Justiça, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ.
I. Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. II. Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. III. Todavia, este não é o caso dos presentes autos, porquanto consta do caderno processual que o reconhecimento do paciente foi confirmado também em juízo, pela vítima, de forma precisa e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório.
IV. De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem. V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. VI. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 682.643/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) (
GRIFEI
).

Ademais, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no
157,
§ 2º, II e § 2º - A, I do CPB.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 6284351), Auto de Apresentação e Apreensão do carro utilizado durante empreitada criminosa (ID 6284351), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que são uníssonos os relatos das vítimas - e que peço vênia para não reproduzir-

no sentido de que estavam no intervalo do trabalho e pararam no restaurante para almoçar, ocasião em que o apelante e seu comparsa adentraram no local e perguntaram se tinha refrigerante de 2 litros, ao que a senhora que ali trabalhava respondeu que tinha somente latinha e, fazendo menção de que iria pegar o dinheiro para finalizar a compra,

seu comparsa sacou a arma e anunciou o assalto, tendo determinado que todos se recolhessem para dentro da casa da proprietária do restaurante, enquanto subtraiam os pertences das vítimas.

Frise-se que todas as vítimas afirmaram que ambos estavam armados e que após empreenderem fuga, relataram os fatos para os policiais que por ali passavam em uma viatura, os quais empreenderam diligências para localizá-los.

Após localizarem o veículo, as vítimas reconheceram o apelante por meio de sua foto, a qual estava no documento de locação do carro, posteriormente, o reconheceram pessoalmente na delegacia na ocasião em que foi preso.

Perante o Juízo, conforme se depreende da mídia juntada em ID 6284435, merece destaque
o
conteúdo do depoimento prestado pelo PM Alex Lima Peixoto, que participou das diligências que culminaram com a prisão do apelante, tendo afirmado que as vítimas o reconheceram na delegacia e que este foi localizado durante a busca realizada em decorrência da comunicação do crime.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas tanto em fase investigativa quanto em Juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante é um dos autores do crime, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO, RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 157, 2º, I E II, ART. 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 33, DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03)- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RELATIVAMENTE AO CORRÉU - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS - VIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS RELATIVAMENTE AO DELITO DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -À míngua de provas robustas da autoria delitiva quanto aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, impossível a condenação do corréu pelos crimes, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a mera certeza moral do cometimento dos delitos -Com efeito, no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em lei como crime -
O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelos réus, do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CP, sendo apto a fundamentar o édito condenatório -A prática pelos apelados da conduta descrita no art. 157, § 2º, I e II do CP, está comprovada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas produzidas durante a instrução processual -Constata-se que o panorama probatório é robusto e firme, e indica, com a necessária segurança, que os denunciados praticaram o crime de roubo que lhes é imputado -Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima, possui fundamental importância para a condenação.
(TJ-MG - APR: 10702160220738001 Uberlândia, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO. ROUBO
MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA IDÔNEA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é no sentido de que a palavra da vítima deve preponderar sobre a do réu. "E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (RT 732/633), sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo dos depoimentos prestados em Juízo. 2. Defrontando-se as informações colhidas nas declarações do Inquérito Policial e nos depoimentos judicias na audiência, temos que inexistem contradições entre as narrativas colhidas nas duas oportunidades.
3. Em virtude da comprovação da autoria do delito de roubo pelo réu, não subsiste o pleito de desclassificação do tipo penal para receptação. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-CE - APR: 00661341320138060001 CE 0066134-13.2013.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021)

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Neste particular, requer o apelante a aplicação da pena-base no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 6284463), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vejamos:

“(...) os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis, as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à vítima; a consequência é grave, uma vez que a res não foi recuperada e inda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso.
(...)
”.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes aos
motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No que pertine aos
motivos do crime
, observo que não desbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor, visto que a vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem
não pode ensejar o recrudescimento da pena-base.

A atemorização da vítima, desde que sem maiores implicações, configura circunstância ínsita e usual dos delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, devendo ser afastada a vetorial negativa referente às
circunstâncias do crime
.

Observo que a fundamentação apresentada para valorar negativamente a vetorial relativa às
consequências do crime
é inidônea, posto que o fato de os objetos não terem sido recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base.

Quanto ao vetor referente ao
comportamento da vítima
, este deve ser considerado necessariamente neutro ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

3.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Incide a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CPB, de forma que deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 321 do STJ.

3ª fase
– verifica-se a existência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, pelo que mantenho a fração de 2/3, anteriormente fixada, tornando-se definitiva a pena de
06 (seis)
anos e
08 (oito)
meses de reclusão e
16 (dezesseis)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do art.
33,
§
2º, “b”, do CPB.

4.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022